Tribunal: TJMT
Processo: 0013157-96.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013157-96.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAQUELINE FERNANDES DE PAULA (APELADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), LERONILDO CLAUDINO DA SILVA - CPF: 926.606.654-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), JAQUELINE FERNANDES DE PAULA (APELANTE), LERONILDO CLAUDINO DA SILVA - CPF: 926.606.654-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DA SEGUNDA APELADA PO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS - APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE SEU ENVOLVIMENTO NO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES
-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - SEGUNDA APELADA - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES -
INDICATIVO DE TRAFICÂNCIA PELA APELANTE
NÃO DEMONSTRADO - PARECER DA PGJ -
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO
- ABSOLVIÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS
PRESERVADA -

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - AJUSTE PRÉVIO - HIERARQUIA E/OU DIVISÃO DE TAREFAS - PERÍODO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DE DROGAS, APETRECHO E DINHEIRO SEM ORIGEM LÍTICA COMPROVADA -

INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE DROGAS PELO APELANTE -

PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO DELITIVA - INAPLICABILIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DES
PROVIDOS.

“
A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”

(TJMT, Ap nº 117793/2010)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento
. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

O envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado pelas apreensões e pelas provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A reincidência e contumácia em delitos idênticos e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC;
AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013157-96.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

LERONILDO CLAUDINO DA SILVA

APELADOS(S): JAQUELINE FERNANDES DE PAULA

LERONILDO CLAUDINO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LERONILDO CLAUDINO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 13157-96.2017.811.0055 - Código 24580), que condenou LERONILDO CLAUDINO DA SILVA por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, o absolveu da associação para o tráfico - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - e absolveu JAQUELINE FERNANDES DE PAULA do tráfico de drogas e da associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 126718858 - fls. 241/246).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que as provas seriam suficientes para as condenações JAQUELINE FERNANDES DE PAULA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como de LERONILDO CLAUDINO DA SILVA por associação para o tráfico.

Pede o provimento para condenar JAQUELINE FERNANDES DE PAULA por ambos os delitos e LERONILDO CLAUDINO DA SILVA por associação para o tráfico (ID 126718861).

LERONILDO CLAUDINO DA SILVA alega que não haveria provas de seu
“envolvimento no comércio ilegal de entorpecentes”
.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas (ID 132982684).

JAQUELINE FERNANDES DE PAULA, LERONILDO CLAUDINO DA SILVA e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 126718858).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - ARTIGOS 33 E 35 AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA - RECURSO DE LERONILDO CLAUDINO DA SILVA: PLEITO ABSOLUTÓRIO DA PRÁTICA DESCRITA NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE DISPÕEM DE FÉ PÚBLICA, SEM JUSTA MOTIVAÇÃO PARA DESQUALIFICÁ-LOS QUANDO EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - RECURSO DO PARQUET: ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE JAQUELINE FERNANDES DE PAULA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DE LERONILDO CLAUDINO DA SILVA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006 - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE JAQUELINE NO TRÁFICO, NEM TODOS OS TESTEMUNHOS APONTAM A SUA AUTORIA NA AÇÃO CRIMINOSA - NADA EXISTE NOS AUTOS CAPAZ DE COMPROVAR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, ESTAREM ELES ASSOCIADOS, DE FORMA PERMANENTE, À PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 133955167)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que no dia 14 de março de 2017, por volta das 20h, na residência localizada na Rua 20, n° 1008-N, Jardim do Amor, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados Leronildo Claudino da Silva e Jaqueline Fernandes de Paula traziam consigo e/ou tinham em deposito as drogas ‘pasta-base de cocaína’ e cocaína, sem autoriza9ao ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Fato 2: art. 35, caput, da Lei 11.343/2006

Consta também da investigação criminal que no mês de março de 2017, na residencial localizada na Rua 20, n° 1008-N, Jardim do Amor, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados Leronildo Claudino da Silva e Jaqueline Fernandes de Paula associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tráfico de drogas, conforme ‘Fato 1’. [...]

A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Publico denuncia Leronildo Claudino da Silva e Jaqueline Fernandes de Paula como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 [
...].
”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 126718858)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal LERONILDO CLAUDINO DA SILVA por tráfico de drogas e dosou as penas, absolveu-o de associação para o tráfico e absolveu também JAQUELINE FERNANDES DE PAULA de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“[...]Examinando o acervo probatório angariado nos autos, verifica-se que a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes ressai comprovada, sobretudo através do laudo de constatação n. 600.2.04.2017.004522-01 da POLITEC (fls. 17/19) e do laudo pericial n. 3.14.2017.37279-01 da POLITEC (fls. 125), os quais atestam que as substâncias apreendidas na residência dos acusados tiveram resultado positivo para presença de Cocaína, sendo três (03) porções em pó com cor branca acondicionada em plástico, possuindo massa bruta de 6,889g e uma (01) pedra de cor amarelada embalada em plástico, possuindo massa bruta de 2,235g.

Com relação à autoria do delito, afere-se que o conteúdo probatório demonstra de forma cristalina apenas a incursão do réu Leronildo Claudino da Silva no ilícito penal tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, existindo dúvida razoável quanto a participação da ré Jaqueline Fernandes de Paula, conforme passo a expor. [...]

No entanto, verifica-se grandes contradições entre o depoimento de Jaqueline perante este juízo daquele prestado na fase inquisitorial (fl. 12), pois naquele momento ela confirmou: 1) que ambos os réus estavam na residência no momento da abordagem policial, destacando que seu marido estava em frente do imóvel; 2) que visualizar os PMs entrando em sua residência, foi para o banheiro e se trancou, sendo necessário o arrombamento da porta; 3) confirmou indiretamente que drogas foram encontradas em sua residência ao afirmar que “não tinha conhecimento da droga na gaveta da pia até que os policiais encontraram”[...].

Contudo, não foi juntado aos autos qualquer lastro ou indício da referida atividade comercial, não existindo qualquer comprovante material da alegada venda da motocicleta. No cenário delineado, verifica-se que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar que o réu Leronildo Claudino da Silva tinha em depósito a droga (descrita no laudo de constatação n. 600.2.04.2017.004522-01 às fls. 17/19), sendo unânime as informações dos policiais no sentido de que o acusado realizava a mercancia do entorpecente, além de ser afirmado pelo próprio réu que não era usuário de drogas na época dos fatos. Portanto, a condenação do acusado Leronildo pelo crime de tráfico de entorpecentes é medida de rigor. [...]

II. Do crime de associação para o tráfico de drogas: [...]

Feito esse silogismo, conclui-se que para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja o animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado, além da congregação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei.

No caso concreto, conforme explanado no tópico anterior, não restou comprovado indene de dúvidas a prática do crime de tráfico de drogas pela acusada Jaqueline, assim como também não se demostrou a sua vontade de se associar com o réu para o cometimento dos crimes de forma estável e duradoura. Isso porque, ao que consta nos autos, não foram colhidos elementos concretos capazes de demonstrar a existência de uma associação estável, organizada e duradoura entre os acusados, voltada para o cometimento do narcotráfico, sobretudo com relação à ré Jaqueline.

Portanto, à míngua de provas aptas a evidenciar a caracterização do delito de associação para o narcotráfico, impõe-se a absolvição dos acusados pelo delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

III.Da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06:

[...]

Na hipótese em voga, em consulta aos antecedentes criminais dos acusados infere-se que o réu Leronildo Claudino da Silva apresenta condenação anterior por associação para o tráfico (art. 35, caput da Lei 11.343/2006), conforme sentença proferida nos autos da ação penal nº 1605-37.2010.811.0005, código 44946, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível de Diamantino, com trânsito em julgado em 07/03/2017. Destarte, diante da reincidência do réu Leronildo Claudino da Silva, evidente que não faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial acusatória e CONDENO o réu LERONILDO CLAUDINO DA SILVA apenas pelo cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado, ABSOLVO a ré JAQUELINE FERNANDES DE PAULA da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, além de ABSOLVER ambos os réus do crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, tudo por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA DO RÉU LERONILDO [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável à ré, estabeleço a PENA BASE no patamar mínimo, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria concorre a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o réu possui em seu desfavor uma condenação definitiva ainda não alcançada pelo prazo depurador de cinco anos nos autos nº 1605- 37.2010.811.0005, código 44946, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, fixando a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA do réu LERONILDO CLAUDINO DA SILVA, em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. Em vista do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO.

Deixo de operar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como de suspendê-la, porquanto ausentes os requisitos insertos nos arts. 44 e 77 do Código Penal
[...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 126718858 - fls. 241/246)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 126718858 - fls. 29), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2017.004522-01 (ID 126718858 - fls. 36/38) e Laudo Pericial nº 3.14.2017.37279-01 (ID

126718858 - fls. 180/182).

Na fase policial, foram ouvidos Thiago Henrique Amarante, policial militar (ID 126718858 - fls. 27), e JAQUELINE FERNANDES DE PAULA, apelada (ID 126718858 - fls. 30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Jefftany Calixto da Silva, policial militar (ID 126718858), Thiago Henrique Amarante, policial militar (ID 126718858),

Agnaldo Marciano da Silva Almeida, policial militar (ID 126718858), Vanusa do Nascimento, amiga da apelada JAQUELINE(ID 126718858), JAQUELINE FERNANDES DE PAULA, apelada(ID 126718858), e LERONILDO CLAUDINO DA SILVA apelado/apelante (ID 126718858).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Thiago Henrique Amarante [policial militar] declarou, na audiência de instrução, que
“estavam em patrulha quando receberam a informação de que um rapaz estava comercializando entorpecentes em determinada residência, sendo que ao chegar próximo ao imóvel os acusados visualizaram a viatura policial e correram”; “o réu conseguir escapar durante a fuga, mas a guarnição obteve êxito na captura da acusada JAQUELINE”; “encontraram entorpecentes no chão, não sabendo precisar qual dos dois acusados havia dispensado o material”;

“em conversa com JAQUELINE, ela contou que o casal passava por dificuldades financeiras, decidindo comercializar drogas para solucionar os problemas econômicos”; “
encontraram um valor em dinheiro e cheque após buscas no local, além de encontrar outros materiais que demonstravam a configuração do tráfico de drogas”; “durante a condução da acusada, o réu telefonou e conversou com ela pelo celular, ocasião em que ela pediu para seu marido se entregar, alegando que os objetos apreendidos eram dele”; “as informações repassadas pela inteligência da polícia eram de que o tráfico de drogas era praticado pelo acusado, dizendo que somente ele saia para fazer entregas e eventualmente vendia no próprio local”
(ID 126718858 – fls. 27; excertos da sentença
ID 126718858 - fls. 241/246
);

- Jefftany Calixto da Silva [policial militar] narrou, nas fases policial e judicial, que “
receberam a denúncia da equipe de inteligência que já estavam monitorando o casal”; “ao se aproximarem do imóvel, duas pessoas correram para dentro da residência, sendo que o acusado pulou o muro e fugiu do local”; “a guarnição conseguiu capturar a ré Jaqueline dentro da casa”; “encontraram algumas porções de drogas jogadas no quintal da residência, próximo de uma mureta”;
houve
“apreensão da balança de precisão”; “encontraram bastante dinheiro no local”; “não haviam indícios de uso de entorpecentes no local”; “após a captura de Jaqueline, o réu conversou pelo telefone com ela, ocasião em que ela pediu para seu marido se entregar e assumir que as drogas apreendidas eram dele”
(excertos da sentença -
ID 126718858 - fls. 241/246)

-
Agnaldo Marciano da Silva Almeida [policial militar] relatou que “
a informação do tráfico de drogas foi repassada pelo setor de inteligência e que na residência havia uma motocicleta envolvida em ilícitos na cidade”
(ID 126718858 - fls. 241/246)
;

-
Vanusa do Nascimento [amiga da apelada JAQUELINE] informou que
“frequentava a residência da acusada cotidianamente”; “nunca visualizou qualquer entorpecente na residência dos acusados”; “LERONILDO comprava carro e moto para reformar e revender”; “se foi encontrada alguma droga no local foram os policiais que jogaram”; “LERONILDO e JAQUELINE eram casados, mas ela não tinha conhecimento de qualquer condenação dele por tráfico de drogas”; “essa condenação deveria ser em período anterior ao casamento”
(
ID 126718858 - fls. 241/246);

-
JAQUELINE FERNANDES DE PAULA [apelada] negou a autoria na Delegacia de Polícia, afirmando que
“LERONILDO CLAUDINO DA SILVA se encontrava em frente à residência”; “eu me encontrava aos fundos, na área, fumando, quando percebi que policiais militares adentravam o quintal da casa”; “fui ao banheiro fazer xixi”; “neste momento não vi LERONILDO”; “os policiais adentraram e arrombaram a porta do banheiro”; “não joguei nenhum entorpecente ao chão”; “não sou usuário de drogas e nem tenho trafico”; “LERONILDO e usuário de drogas”; “não havia balança de precisão em minha residência, somente vim a ver a balança na hora em que fizeram o boletim ocorrências”; “não tinha conhecimento da droga na gaveta da pia”; “até que os policiais encontraram”; “LERONILDO comercializa motocicletas e o dinheiro é proveniente do comércio de motocicletas”
(ID 126718858 - fls. 30);

em Juízo, alegou que “
não é usuária de entorpecentes”; “é casada há 6 anos”; “tinha conhecimento das suas condenações criminais”; “a casa em que moravam na época dos fatos era alugada”; “durante a abordagem estava nos fundos da residência e não visualizou os policiais entrarem, mas logo foi em direção ao banheiro e escutou alguém gritando ‘perdeu, perdeu’, arrombando a porta do banheiro”; “LERONILDO não estava em casa no momento da abordagem”; “os policiais revistaram a casa e jogaram a droga no local”; “só visualizou o entorpecente e a balança de precisão no CISC”;

“os policiais encontraram o dinheiro e as moedas em sua residência, alegando que juntava moedas em um cofrinho e que o dinheiro era oriundo da venda de uma moto, pois seu marido ganhava dinheiro vendendo moto ‘enrolada’ e carros velhos”
(
ID 126718858 - fls. 241/246);

- LERONILDO CLAUDINO DA SILVA [apelado/apelante] também negou a autoria, na fase judicial, afirmando que “
não era usuário de drogas na época dos fatos”; “não estava em casa no momento dos fatos e negou ter corrido dos policiais durante a abordagem”; “os policiais militares ‘plantaram’ a droga em sua residência”; “trabalhava com compra e venda de carro e moto”; “o dinheiro e o cheque apreendidos foram decorrentes da venda de uma motocicleta”
(
excertos da sentença ID 126718858 - fls. 241/246).

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Dito isso, vejamos.

A apelada JAQUELINE FERNANDES DE PAULA, de 18 (dezoito) anos, na data dos fatos [14.3.2017], e o apelado/apelante LERONILDO CLAUDINO DA SILVA mantinham relacionamento amoroso e residiam na mesma casa, localizada à Rua
20, nº 1008, bairro Jardim do Amor, Tangará de Serra-MT
.

Os policiais militares [Jefftany Calixto da Silva e Thiago Henrique Amarante] descreveram as apreensões de 3 (três) porções de cocaína, com peso de 6,889g (seis gramas, oitocentos e oitenta e nove reais centigramas), uma porção de pasta-base de cocaína com peso de 2,235g (dois gramas, duzentos e vinte e cinco centigramas), o valor de R$ 1.384,70 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) e uma folha de cheque preenchida no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), na residência dos apelados, após receberem informação sobre a venda de drogas no local.

Todavia, os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia e não há
registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, a atribuir indicativo de traficância pela apelada
JAQUELINE FERNANDES DE PAULA
.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, as narrativas do policial militar [Thiago Henrique Amarante], na fase judicial, indicam que
“apenas LERONILDO comercializava os entorpecentes, o qual saia para fazer entregas e eventualmente vendia no próprio local, além de que o PM Thiago e o PM Jefftany afirmaram de forma uníssona que JAQUELINE conversou com o Leronildo por telefone, pedindo para ele se entregar em razão da droga apreendida ser de propriedade dele
.
Desta feita, não restou comprovado indene de dúvidas a prática do crime de tráfico de drogas pela acusada JAQUELINE, de modo que imperiosa a manutenção de sua absolvição, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - Parecer nº 001935-009/2017 - ID 133955167).

Registre-se que a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, pois “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 - Relator:

Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”

(TJMT, Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.4.2012)

Logo, impõe-se preservar a absolvição da apelada
JAQUELINE FERNANDES DE PAULA
por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas
(Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
).

No tocante à associação para o tráfico, não se extrai das declarações dos policiais militares [Thiago Henrique Amarante,
Jefftany Calixto da Silva e Agnaldo Marciano da Silva Almeida
] a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados para comercialização difusa de substância entorpecente, tampouco de ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas.

Outrossim, os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelados e, principalmente, o período da suposta associação.

Atente-se que não foram realizadas diligências a fim de demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

Consoante pontuado pelo Juízo singular,
“não foram colhidos elementos concretos capazes de demonstrar a existência de uma associação estável, organizada e duradoura entre os acusados, voltada para o cometimento do narcotráfico, sobretudo com relação à ré Jaqueline”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 126718858 - fls. 241/246).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento
. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Nesse quadro, a absolvição dos apelados LERONILDO CLAUDINO DA SILVA e JAQUELINE FERNANDES DE PAULA da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35) deve ser mantida.

Quanto à pretensão absolutória deduzida pelo apelado/apelante LERONILDO CLAUDINO DA SILVA referente ao tráfico de drogas, a
s informações recebidas pela “
equipe de inteligência”
da Polícia Militar de Tangará da Serra-MT indicavam a residência
do apelado/apelante como ponto de comercialização de drogas.

A apreensão de drogas -
3 (três) porções de cocaína, com peso de 6,889g (seis gramas, oitocentos e oitenta e nove reais centigramas) e uma porção de pasta-base de cocaína com peso de 2,235g (dois gramas, duzentos e vinte e cinco centigramas) -
, apetrecho [balança de precisão] e dinheiro -
R$ 1.384,70 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) -
foi relatada, coerentemente, pelos policiais militares de [Jefftany Calixto da Silva e Thiago Henrique Amarante], os quais ressaltaram também que que o apelante
LERONILDO CLAUDINO DA SILVA
“
saia para fazer entregas e eventualmente vendia no próprio local”.

A localização de drogas [cocaína e pasta-base de cocaína], apetrecho [uma balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, corrobora as declarações dos referidos agentes policiais de que a venda de drogas era exercida pelo apelante na sua residência
.

Atente-se que o apelado/apelante LERONILDO CLAUDINO DA SILVA possui outras condenações definitivas por tráfico de drogas e associação para o tráfico (SEEU 0004884-41.2011.8.11.0055), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Além disso, a fragmentação da cocaína em porções individuais e a localização de balança de precisão, comumente utilizada por traficantes para pesagem da droga
,
demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (
“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.”
Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
[LERONILDO CLAUDINO DA SILVA] substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A escusa do apelante, no sentido de que as drogas teriam sido
“plantadas”
pelos agentes públicos, apresenta-se isolada, sobretudo porque os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Thiago Henrique Amarante e Jefftany Calixto da Silva] declararam, perante a autoridade judicial, que sequer o conheciam, inexistindo qualquer desavença entre eles.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica, o envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado pelas apreensões e pelas provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, o pleito absolutório deduzido pelo apelado/apelante LERONILDO CLAUDINO DA SILVA relativo ao tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, na data do fato [14.3.2017], possuía condenação definitiva por associação para o tráfico, com trânsito em julgado no dia 7.3.2017 (SEEU 0004884-41.2011.8.11.0055
- ação penal NU 0001605-37.2010.811.0005 - Código 44946/Comarca Diamantino) e agravou a pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar possui suporte em entendimento do c. STJ (AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.139.545/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.10.2022).

Desse modo, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante possui outras três condenações por receptação, tráfico de drogas, tráfico de drogas e associação para o tráfico (SEEU 0004884-41.2011.8.11.0055 - ações penais NU 0001766-32.2004.811.0078, NU 0000579-63.2010.811.00050 e 0001605-37.2010.811.0005).

A reincidência e contumácia em delitos idênticos e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020;
AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Por conseguinte, conserva-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022